Tribunal: TJMT
Processo: 1007433-89.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1007433-89.2022.8.11.0000
PACIENTE: MOISES SILVA RIBEIRO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela defensora pública Maria Cecília Alves da Cunha, em favor de Moises Silva Ribeiro, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 28 de março do corrente ano, em razão da suposta prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro), cuja custódia foi convertida em preventiva por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1002098- 21.2022.8.11.0055.
Registra a impetrante que, no caso em tela, não estão presentes os requisitos autorizadores da decretação da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal; destacando, ademais, que a decisão judicial que a prolatou está assentada em fundamentação genérica, dissociada de fatos concretos, porquanto a magistrada fundamentou-se, única e exclusivamente, no fato de o paciente ostentar antecedentes criminais.
Assevera que a prisão cautelar invectivada se revela totalmente injusta, visto que “os antecedentes criminais do Paciente, que deveriam ser usados na dosimetria da pena, já estão sendo utilizados para restringir sua liberdade”.
Afirma que o paciente tem família constituída, residência fixa e trabalho lícito, motivo pelo qual a sua custódia cautelar não se justifica, sendo suficiente, na espécie, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Sustenta que o paciente é portador de depressão, alucinação auditiva, delírio paranoide persecutório, irritabilidade e agressividade, circunstância, essa, que viabiliza a concessão a seu favor de prisão domiciliar.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postula a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ou subsidiariamente, a aplicação do art. 318 do Código de Processo Penal para que a prisão do paciente seja substituída por prisão domiciliar. E, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
Entretanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, porque a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi fundamentada para a garantia da ordem pública, tendo em vista a propensão à prática delitiva por ele demonstrada, tendo o juízo de primeiro grau asseverado que “diante da reiteração delitiva, a custódia preventiva se faz imperiosa. Ademais, compulsando detidamente a certidão de antecedentes criminais extraídas do SIAP/TJMT, constato que o indiciado foi definitivamente condenado no feito tombado sob o Código Apolo no 157536, que tramitou no Juízo da 1a Vara Criminal desta Comarca, pela prática dos crimes estampados nos artigos 147 e 150, § 1o, ambos do CP, nas circunstâncias da Lei no 11.340/06, cujo trânsito em julgado se deu em 20/12/2016. A propósito, vale ressaltar que tal condenação ensejou a distribuição do executivo de pena tombado sob o Código Apolo no 242350, que tramita no mesmo Juízo do processo de conhecimento. Não bastasse isso, constata-se que no dia 12 de maio de 2021, o indiciado foi preso em flagrante delito pela prática do mesmo delito deste procedimento, conforme se constata no feito no 1004770-36.2021.8.11.0055, sendo que, mesmo após ter sido agraciado com o benefício da liberdade provisória sem fiança, voltou a praticar, em tese, o crime de embriaguez ao volante e ser preso em flagrante delito na data de hoje”.
Por outro viés, é imperioso destacar que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmações dos impetrantes se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, daí por que o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: prévia comunicação ao juízo de primeiro grau, facultando-lhe prestar informações caso queira, e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada.
Considerando que processo originário tramita eletronicamente e está acessível pelo sistema PJe, fica dispensada a requisição de informações à autoridade acoimada de coatora. Comunique-se, contudo, o juízo de primeiro grau, para que tome ciência desta impetração, facultando-lhe, caso entenda necessário, prestar as informações que entender pertinentes, no prazo de 5 (cinco) dias; assim como para que preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ.
Findo o prazo acima assinalado, com ou sem as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de abril de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator